Tribunal: TCU
Processo: 011.142/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Adoção das medidas necessárias a conhecer e avaliar os impactos que a eventual aprovação do projeto de lei de flexibilização dos licenciamentos ambientais poderá causar na eficiência e na qualidade do processo de licenciamento ambiental conduzido pelo Ibama e outros órgãos ambientais, bem como avalie a adequação da estrutura técnica e de pessoal do Ibama para atender à demanda de licenciamento ambiental, considerando o universo de mais de quatro mil projetos em análise.)

Inteiro teor:
Acórdão 7751/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, dando notícia de possíveis riscos decorrentes da aprovação do Projeto de Lei no 2.159/2021, que trata da flexibilização do processo de licenciamento ambiental no país. Considerando que, conforme a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade), o pedido apresentado pelo representante não preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU no 259/2014, por se tratar de matéria de natureza legislativa, cuja análise prévia não compete ao Tribunal, sob pena de interferência na função legislativa e violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF); considerando que o Projeto de Lei no 2.159/2021 foi sancionado pelo Presidente da República em 8/8/2025, com vetos, resultando na Lei no 15.190/2025, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, o que reforça a impossibilidade de atuação prévia do TCU sobre proposições legislativas; considerando que os pleitos relativos à avaliação da estrutura técnica e de pessoal do Ibama e à identificação de gargalos no licenciamento ambiental demandariam a realização de auditoria operacional, cuja instauração não pode ser solicitada por membro do Ministério Público junto ao TCU, conforme o disposto no art. 232 do Regimento Interno; considerando que, os elementos apresentados poderão ser eventualmente aproveitados no âmbito do TC Processo 015.588/2025-4 , que trata de auditoria operacional destinada a avaliar a atuação do Ibama no licenciamento ambiental de grandes empreendimentos de infraestrutura; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, remeter cópia desta deliberação ao representante e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 011.142/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ibama - Defin/df - Mma. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.